Tribunal: TJES
Processo: 5001239-51.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-51.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAGUARÉ - PREFEITURA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. OFERTA DE VAGAS EM CRECHE. ALEGADA OMISSÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DEMANDA REPRIMIDA. CUMPRIMENTO E SUPERAÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada contra o Município de Jaguaré, visando compelir a Administração a ofertar, no mínimo, 15 vagas de creche para crianças de 0 a 3 anos em comunidades da zona rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão estatal injustificada na oferta de vagas em creches na zona rural, de modo a legitimar a intervenção judicial para impor a criação compulsória de novas turmas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O direito à educação infantil em creche é direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme o art. 208, IV, da CF e o Tema 548 da repercussão geral do STF.
4.
A intervenção judicial na implementação de políticas públicas é possível, mas deve ocorrer apenas diante de comprovada inércia ou omissão injustificável do ente estatal, sob pena de afronta à separação dos poderes.
5.
Os documentos apresentados pelo Município demonstram cumprimento e superação da meta do Plano Municipal de Educação (Lei Municipal nº 1.255/2015), que prevê atendimento mínimo de 50% das crianças de até 3 anos, com percentuais superiores desde 2019.
6.
As comunidades rurais indicadas contaram com a oferta de vagas para o ano letivo de 2024, sendo constatada ausência de demanda suficiente em algumas localidades e existência de vagas ociosas em outras, circunstância que afasta a alegação de demanda reprimida.
7.
A imposição judicial de novas vagas sem comprovação de necessidade real geraria risco de má alocação de recursos públicos e interferência indevida no planejamento da gestão municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A educação infantil em creche constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, assegurado pelo art. 208, IV, da CF.
10.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de educação somente se legitima diante de omissão estatal injustificada.
11.
O cumprimento e até a superação das metas do Plano Municipal de Educação afastam a alegação de inércia ou descumprimento do dever constitucional.
12.
A inexistência de demanda reprimida ou a presença de vagas ociosas inviabiliza a imposição judicial de novas turmas de creche.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, IV; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Municipal nº 1.255/2015.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 548 da Repercussão Geral

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001239-51.2023.8.08.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO
:
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam compelir o ente municipal a ofertar, no mínimo, 15 (quinze) vagas de creche para crianças de 0 a 3 anos em escolas específicas da zona rural.

Nas razões recursais (evento 14516276), em resumo, o Parquet alega que a ausência de oferta de vagas viola o direito fundamental à educação básica, conforme o Tema 548 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e que o Poder Judiciário deve intervir para assegurar a efetivação de tal direito, independentemente das alegações de ausência de demanda ou de limitações orçamentárias.

Em sede de contrarrazões, o Município apelado pugna pela manutenção da sentença, enfatizando que vem cumprindo as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, superando inclusive o percentual nacional de atendimento em creches, e que não há comprovação de demanda reprimida nas localidades indicadas que justifique a imposição judicial.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (evento 15162698).

Presentes os pressuposto de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a análise do mérito adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da sentença objurgada.

É cediço que o Estado possui o dever constitucional de promover a educação, incumbindo aos Municípios, precipuamente, a obrigação de implementar políticas públicas que assegurem o acesso da primeira infância às creches (artigo 208, inciso IV, da CF). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 548, reafirmou que a educação infantil é um direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Contudo, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, embora legítima, deve se dar de forma excepcional, apenas quando constatada uma omissão estatal injustificável, não competindo ao juiz substituir o administrador em suas decisões discricionárias, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em tela, não se vislumbra a alegada inércia ou omissão por parte do Poder Público Municipal. Ao contrário, a farta documentação colacionada aos autos pelo Município junto à peça de defesa demonstra uma atuação diligente e planejada na expansão da educação infantil.

O Plano Municipal de Educação (Lei Municipal nº 1.255/2015), alinhado ao Plano Nacional de Educação, estabeleceu como meta "ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos". Conforme se extrai do Relatório de Avaliação e Monitoramento do PME (evento 14516264) e do Ofício nº 137/2024 da Secretaria Municipal de Educação (evento 14516262), o Município de Jaguaré já em 2019 havia superado tal meta, alcançando um percentual de atendimento de 66,7%, e mantendo-se em patamar superior nos anos subsequentes (61,4% em 2023) – ressalvados os anos de 2020 e 2021, notoriamente marcados por um cenário de pandemia.

Ademais, os documentos apresentados pela municipalidade – em especial o Ofício nº 137/2024 da Secretaria Municipal de Educação (evento 14516262) – evidenciam que, para o ano letivo de 2024, foram ofertadas vagas para a faixa etária de creche nas comunidades rurais indicadas na inicial. Contudo, em algumas localidades, não houve demanda suficiente para a formação de turmas, e em outras, ainda restam vagas ociosas. Tal cenário fático, não desconstituído pelo apelante, fragiliza a alegação de que existe uma demanda reprimida e desatendida.

A organização do acesso à educação infantil deve ser realizada pela Administração Pública de forma isonômica, observando critérios objetivos e a disponibilidade de recursos. A imposição judicial para abertura de novas vagas, sem a comprovação de uma real necessidade, poderia não apenas gerar um dispêndio ineficiente de recursos públicos, mas também subverter a lógica de planejamento da gestão municipal.

Portanto, não havendo nos autos evidências de omissão injustificada do Município, que, ao contrário, demonstra estar cumprindo e superando as metas legalmente estabelecidas para a educação infantil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do órgão ministerial ao pagamento de honorários recursais, diante da regra do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.